Tribunal: STF
Processo: Rcl 42399
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Orbenk Administração e Serviços Ltda, em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo 0000666-42.2017.5.12.0035.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Sustenta que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso”. (eDOC 1, p. 2) 
    Diante disso, assevera que “é forçoso convir que o presente caso incontestavelmente comporta debate acerca da validade ou não de normas coletivas restritivas de direito assegurado ao trabalhador”. (eDOC 1, p. 5)
    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista e, ao final, “a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.046 até o julgamento final pelo plenário do STF acerca da validade do acordado sobre o legislado”. (eDOC 1, p. 10)
    É o relatório.
    Passo a análise do pedido liminar.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso, a reclamante se insurge contra decisão do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1121633/GO (tema 046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão, na parte em que interessa:
    “Em que pese o recurso de revista verse sobre a existência de instrumento coletivo estabelecendo o percentual a ser utilizado para o adicional de insalubridade, o que limitaria direito do reclamante e ensejaria o sobrestamento do feito em decorrência do Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do STF, no caso em questão não há qualquer discussão no acórdão a respeito da validade do ajuste coletivo, não tendo sido a matéria analisada sob esse aspecto. 
    Dessa forma, não há justificativa para o sobrestamento da presente demanda, em razão do referido Tema do STF. 
    Pelo exposto, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista”. (eDOC 9, p. 2)
    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco trecho do acórdão proferido pelo TRT da 12ª região:
    “Mesmo tendo o juízo de primeiro grau constatado, com fundamento na prova pericial, o grau máximo para o cálculo do adicional de insalubridade, na sentença, foram deferidas apenas as diferenças entre o grau máximo e o grau médio, por considerar o fato de a ré já ter procedido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, durante o contrato, conforme previsto nas normas coletivas e nos recibos de pagamento juntados aos atos pela empresa.
    Do mesmo modo, não configura óbice à pretensão da autora, o fato de as normas coletivas da categoria preverem o pagamento do adicional de insalubridade aos trabalhadores exercentes da função de servente, em grau médio, porquanto não podem sobrepujar a realidade dos fatos evidenciados, onde ficou constatado que a autora tinha o contato com agentes prejudiciais à sua saúde durante o trabalho.
    Além disso, as referidas disposições convencionais que estabelecem o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, não podem prevalecer, uma vez que o adicional de insalubridade se trata de matéria de segurança e saúde do trabalho, que não pode ser relativizada por normas coletivas, de modo que não há falar em afronta ao art. 7°, XXVI, da Constituição da República, que já considero prequestionado.
    Conquanto a teor do que dispõe o art. 479 do CPC, não esteja o Julgador adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com outros elementos nos autos, não havendo provas suficientes para infirmar a conclusão técnica de que a autora laborou em condições insalubres, deve esta ser acolhida.
    Nego provimento”. (Conforme consulta ao site do TRT da 12ª Região)
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1121633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, num primeiro juízo, entendo que, ao julgar o feito em data posterior à determinação, pelo relator, de suspensão de todos os processos que veiculassem a controvérsia analisada no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) e, ainda, indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Tribunal reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.262, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl-MC 37.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2019.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0000666-42.2017.5.12.0035 até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Sem prejuízo, deverá a parte reclamante instruir a inicial com cópia das decisões proferidas na origem (sentença e acórdão).
    Por fim, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente